Tribunal: TJES
Processo: 5002572-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002
572
-
10
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTAS DE TAXI DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – COOPERTAXI-ES

AGRAVADO:
LUCENILDO FAGUNDES DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. REDUÇÃO PARA 10%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 835, X, e art. 866, ambos do CPC, estabelecem que a penhora sobre o faturamento da empresa é medida adequada para conferir a efetividade do cumprimento de sentença, podendo ser ordenada pelo Juízo quando o executado não tiver outros bens penhoráveis, ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. Por sua vez, o art. 866, §1º, determina que o percentual fixado pelo magistrado deve propiciar a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, devendo ser limitada a percentual que não comprometa o desenvolvimento regular da atividade empresarial.

2. Para a desconstituição da penhora de faturamento da parte recorrente, necessário seria, a princípio, a comprovação de que os valores bloqueados inviabilizam o exercício da atividade empresarial, prova da qual não se desincumbiu a agravante.

3. A jurisprudência do STJ é assente “quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa – desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (art. 655-A, §3º, do CPC) e o percentual não torne inviável o exercício da atividade empresarial – sem que isto configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC).”

4. Ainda sobre o tema, a
penhora sobre o faturamento da empresa deve
se dar
em
montante
suficiente para o adimplemento da obrigação, não se podendo
postergar
ad perpetuam

a execução, sob pena de violar a efetividade do processo executório.

5.
Não obstante inexista na lei
percentual máximo
estabelecido para fins de
penhora sobre o faturamento da empresa, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que pode o magistrado determinar a penhora em até 10% (dez por cento).

6.
Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade,
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, ___ de ______________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002572-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTAS DE TAXI DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - COOPERTAXI - ES
AGRAVADO: LUCENILDO FAGUNDES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002
572
-
10
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTAS DE TAXI DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – COOPERTAXI-ES

AGRAVADO:
LUCENILDO FAGUNDES DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto (ID 12
72664
) por
COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTAS DE TAXI DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – COOPERTAXI-ES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão
(ID
12373078
)
prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Cível de
Nova Venécia
-ES, que, nos autos da
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES
nº 0
900043
-
91
.20
03
.8.08.00
38

(ID 1272812)
em fase de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
ajuizada por
LUCENILDO FAGUNDES DE OLIVEIRA
:
I)

manteve as penhoras online realizadas às fls. 795/797;
I
I) rejeitou as matérias alegadas pelas cooperativas e a impenhorabilidade suscitada pela executada Genedir; II
I
) promoveu a retirada da restrição lançada sobre o veículo de placa OVF-3473, diante de sua impenhorabilidade;
IV
) deferiu o pedido de fl. 877 e, via de consequência, determinou a penhora mensal de 30% (trinta por cento) do salário da executada Genedir, até o adimplemento total da dívida.

Aduz o recorrente, em síntese: I) o trabalho de uma cooperativa é a soma de esforços pessoais (cooperados/trabalhadores) através de uma pessoa jurídica (cooperativa) que organiza os serviços por eles prestados, com rateio de despesas e, se houver, do lucro; II) a cooperativa conta com seus cooperados, que são pessoas físicas que, com seus próprios veículos, prestam serviços às empresas, através da gestão da cooperativa; III) a cooperativa recebe um percentual do valor faturado, que serve para pagamento de suas despesas administrativas, incluindo aqui seus empregados; IV) o valor principal é direcionado aos cooperados/motoristas em razão do trabalho por eles desempenhado e de onde retiram seu sustento, ou seja, trata-se de verba de natureza alimentar; V) deve ser avaliado o impacto da penhora realizada na manutenção da empresa, sob pena de agravamento da situação do devedor, além da impossibilidade de penhora de verba alimentar; VI) os valores bloqueados na conta da agravante representam expressiva parcela do faturamento da Cooperativa e foram bloqueados na exata data em que seus cooperados seriam pagos, ou seja, toda quantia bloqueada tinha destino certo, qual seja, pagamento de salários – dos cooperados; VII) 70% do faturamento é destinado ao pagamento dos cooperados e 30% destinam-se às despesas administrativas; VIII) apresentou a relação de notas fiscais contendo todo seu faturamento relativo ao período de novembro/2019 a novembro/2020 (fls. 833/837), extratos bancários de novembro/2019 a novembro/2020 (fls. 838/865), bem como a relação das despesas com folha de pagamento dos cooperados (fls. 781/182), folha de pagamento dos funcionários da Cooperativa (fls. 783/785), além de relatório de despesas administrativas e outros débitos do mês de outubro/2020 (fl. 786), e mesmo assim, foi mantido o bloqueio de 50% do saldo bancário, causando um prejuízo imensurável; IX) não sobreviverá se não houver a redução do bloqueio, pois os cooperados deixarão de trabalhar através da cooperativa e buscarão outros meios de transporte de passageiros, como Uber e 99.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para limitar a penhora a 5% do total bloqueado, e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão concedendo parcialmente a antecipação de tutela recursal (ID 1443354).

Embora intimada, a parte não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 25 de fevereiro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002
572
-
10
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTAS DE TAXI DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – COOPERTAXI-ES

AGRAVADO:
LUCENILDO FAGUNDES DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto (ID 12
72664
) por
COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTAS DE TAXI DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – COOPERTAXI-ES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão
(ID
12373078
)
prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Cível de
Nova Venécia
-ES, que, nos autos da
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES
nº 0
900043
-
91
.20
03
.8.08.00
38

(ID 1272812)
em fase de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
ajuizada por
LUCENILDO FAGUNDES DE OLIVEIRA
:
I)

manteve as penhoras online realizadas às fls. 795/797;
I
I) rejeitou as matérias alegadas pelas cooperativas e a impenhorabilidade suscitada pela executada Genedir; II
I
) promoveu a retirada da restrição lançada sobre o veículo de placa OVF-3473, diante de sua impenhorabilidade;
IV
) deferiu o pedido de fl. 877 e, via de consequência, determinou a penhora mensal de 30% (trinta por cento) do salário da executada Genedir, até o adimplemento total da dívida.

Aduz o recorrente, em síntese: I) o trabalho de uma cooperativa é a soma de esforços pessoais (cooperados/trabalhadores) através de uma pessoa jurídica (cooperativa) que organiza os serviços por eles prestados, com rateio de despesas e, se houver, do lucro; II) a cooperativa conta com seus cooperados, que são pessoas físicas que, com seus próprios veículos, prestam serviços às empresas, através da gestão da cooperativa; III) a cooperativa recebe um percentual do valor faturado, que serve para pagamento de suas despesas administrativas, incluindo aqui seus empregados; IV) o valor principal é direcionado aos cooperados/motoristas em razão do trabalho por eles desempenhado e de onde retiram seu sustento, ou seja, trata-se de verba de natureza alimentar; V) deve ser avaliado o impacto da penhora realizada na manutenção da empresa, sob pena de agravamento da situação do devedor, além da impossibilidade de penhora de verba alimentar; VI) os valores bloqueados na conta da agravante representam expressiva parcela do faturamento da Cooperativa e foram bloqueados na exata data em que seus cooperados seriam pagos, ou seja, toda quantia bloqueada tinha destino certo, qual seja, pagamento de salários – dos cooperados; VII) 70% do faturamento é destinado ao pagamento dos cooperados e 30% destinam-se às despesas administrativas; VIII) apresentou a relação de notas fiscais contendo todo seu faturamento relativo ao período de novembro/2019 a novembro/2020 (fls. 833/837), extratos bancários de novembro/2019 a novembro/2020 (fls. 838/865), bem como a relação das despesas com folha de pagamento dos cooperados (fls. 781/182), folha de pagamento dos funcionários da Cooperativa (fls. 783/785), além de relatório de despesas administrativas e outros débitos do mês de outubro/2020 (fl. 786), e mesmo assim, foi mantido o bloqueio de 50% do saldo bancário, causando um prejuízo imensurável; IX) não sobreviverá se não houver a redução do bloqueio, pois os cooperados deixarão de trabalhar através da cooperativa e buscarão outros meios de transporte de passageiros, como Uber e 99.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para limitar a penhora a 5% do total bloqueado, e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão concedendo parcialmente a antecipação de tutela recursal (ID 1443354).

Pois bem.

Na origem,
trata-se de cumprimento de sentença aviado por Lucenildo Fagundes de Oliveira em face da Cooperativa Mista dos Motoristas de Táxi do Estado do Espírito Santo – COOPERTAXI-ES, Cooperativa de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxi e Turismo do Rio de Janeiro – COOPATUR e Genedir Monico Rossi.

O art. 835, X, e art. 866, ambos do CPC, estabelecem que a penhora sobre o faturamento da empresa é medida adequada para conferir a efetividade do cumprimento de sentença, podendo ser ordenada pelo Juízo quando o executado não tiver outros bens penhoráveis, ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado.

No mesmo sentido, o art. 866, §1º, determina que o percentual fixado pelo magistrado deve propiciar a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, devendo ser limitada a percentual que não comprometa o desenvolvimento regular da atividade empresarial.

Para a desconstituição da penhora de faturamento da parte recorrente, necessário seria, a princípio, a comprovação de que os valores bloqueados inviabilizam o exercício da atividade empresarial, prova da qual não se desincumbiu a agravante.

Entrementes, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania é assente “quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa – desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (art. 655-A, §3º, do CPC) e o percentual não torne inviável o exercício da atividade empresarial – sem que isto configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC).”

A
inda sobre o tema,
a
penhora sobre o faturamento da empresa deve
se dar
em
montante
suficiente para o adimplemento da obrigação, não se podendo
postergar
ad perpetuam

a execução, sob pena de violar a efetividade do processo executório.

Não obstante inexista na lei
percentual máximo
estabelecido para fins de
penhora sobre o faturamento da empresa, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que pode o magistrado determinar a penhora em até 10% (dez por cento).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. PERCENTUAL DE 30% SOBRE O FATURAMENTO BRUTO. IMPOSSIBLIDADE. REDUÇÃO PARA 10% DO FATURAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1 - O STJ possui firme entendimento no sentido de que “É possível a penhora sobre o faturamento bruto da empresa de forma excepcional, o que deve ser avaliado pelo magistrado à luz das circunstâncias fáticas apresentadas no curso da execução e desde que tal constrição não afete o funcionamento da empresa. [...].” (STJ. EDcl no AREsp 676713/SC. Relator Ministro João Otávio de Noronha. Data do Julgamento 02/06/2015). 2 -

No caso dos autos, verifico que a penhora de 30% (trinta por cento) dos recebíveis da empresa revela-se em desalinho com a jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, que preconizam a penhora de até 10% (dez) por cento do faturamento da pessoa jurídica, sob pena de inviabilização do funcionamento regular da atividade empresária.
3 - Recurso parcialmente provido. 4 Embargos de declaração prejudicados. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199000513, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 27/01/2020)

Diante disso, entendo, em sede de cognição rarefeita, que a decisão objurgada
não
fora prolatada com precisão e judicialidade que se requer, à luz d
os
elementos probatórios até então colocados a disposição do juízo,
razão pela qual a penhora deve ser reduzida para 10% (dez por cento) do faturamento da recorrente.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002
572
-
10
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTAS DE TAXI DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – COOPERTAXI-ES

AGRAVADO:
LUCENILDO FAGUNDES DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. REDUÇÃO PARA 10%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 835, X, e art. 866, ambos do CPC, estabelecem que a penhora sobre o faturamento da empresa é medida adequada para conferir a efetividade do cumprimento de sentença, podendo ser ordenada pelo Juízo quando o executado não tiver outros bens penhoráveis, ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. Por sua vez, o art. 866, §1º, determina que o percentual fixado pelo magistrado deve propiciar a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, devendo ser limitada a percentual que não comprometa o desenvolvimento regular da atividade empresarial.

2. Para a desconstituição da penhora de faturamento da parte recorrente, necessário seria, a princípio, a comprovação de que os valores bloqueados inviabilizam o exercício da atividade empresarial, prova da qual não se desincumbiu a agravante.

3. A jurisprudência do STJ é assente “quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa – desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (art. 655-A, §3º, do CPC) e o percentual não torne inviável o exercício da atividade empresarial – sem que isto configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC).”

4. Ainda sobre o tema, a
penhora sobre o faturamento da empresa deve
se dar
em
montante
suficiente para o adimplemento da obrigação, não se podendo
postergar
ad perpetuam

a execução, sob pena de violar a efetividade do processo executório.

5.
Não obstante inexista na lei
percentual máximo
estabelecido para fins de
penhora sobre o faturamento da empresa, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que pode o magistrado determinar a penhora em até 10% (dez por cento).

6.
Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade,
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.